Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO CONTRA A ESPOSA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, que nem sempre deixam vestígios, a ausência de corpo de delito em nada desabona os indícios que fornecem justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobressaindo a palavra da vítima como relevante elemento indiciário.
3. Necessária se faz a cognição aprofundada dos fatos constantes da denúncia para averiguar as alegações das partes, mostrando-se legítimo o prosseguimento da ação penal.
4. ORDEM DENEGADA.